Tribunal: TJES
Processo: 5014801-95.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014801-95.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCIANE CAZOTI CEZAR
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014801-95.2023.8.08.0011

RECORRENTE: PRISCIANE CAZOTI CEZAR;

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.;

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 CMN. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu CPF negativado em razão de dívida inexistente, pois alega ter entabulado um acordo de quitação com o banco. A fatura com vencimento em 20/04/2023 tinha valor total de R$ 1.672,09, tendo sido comprovado o pagamento a menor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais).

O Juízo de Origem IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, argumentando principalmente que:

“(...) a negativação então realizada em face da autora contaria com aparente justa causa pois a quitação parcial da fatura em destaque pela autora não representou pagamento de eventual acordo satisfativo, mas apenas disponibilização de valor de entrada com consequente contratação de parcelamento automático em outras 24 prestações mensais, como citado, de modo que a anotação desabonadora estaria assentada em despesa que realmente não se encontrava saldada ao tempo de seu registro

Irresignada, PRISCIANE CAZOTI CEZAR interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento de R$ 928,00 teria sido feito após acordo entabulado com a Recorrida referente à fatura com vencimento em abril/2024, representando o total do débito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras.

A propósito:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Verifica-se que a intenção do ato normativo é obrigar as instituições financeiras a oferecerem uma solução de parcelamento para o cartão de crédito mais favorável e vantajoso ao consumidor. No caso dos autos, constata-se que os termos da referida resolução foram respeitados, vez que a Autora procedeu com pagamento parcial da fatura

Considerando os elementos constantes nos autos, e a comprovação da quitação do valor apenas parcial da fatura de vencimento em abril/2023, antes do vencimento da fatura subsequente, correta a aplicação das normas do Banco Central.

Quanto ao assunto, entendimento do Egrégio tribunal de Justiça do Espírito santo, para casos nos quais o pagamento tenha sido feito integralmente, diferentemente do caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente. 3. Nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - como no caso nos presentes autos -, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Relativamente à fixação do montante indenizatório, cumpre lembrar que o operador do direito deve se ater aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor arbitrado estar apto a cumprir o caráter compensatório e punitivo da condenação: Compensatório para a vítima, em uma espécie de contrapartida financeira para o mal que lhe acometeu, e punitivo para o causador do dano, como efeito da própria condenação. 6. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019) (g.n).

Assim, o parcelamento deverá ser mantido, pois não houve violação à normas, como bem destacado pelo Juízo de Origem: “Verifica-se pelos dados apresentados nas faturas da tarjeta em destaque que os juros aplicados para parcelamento de fatura, hipótese em que a autora se amoldou pelo pagamento parcial de sua obrigação, seriam de 19,45% a.m. enquanto que no modelo de crédito rotativo os encargos da demora de pagamento seriam no patamar de 19,95% a.m., em obediência, portanto, ao princípio regulatório que determina que estas novas concessões sejam formalizadas em “condições mais vantajosas para o cliente”.

Quanto aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados. Isto porque consta dos autos que não houve pagamentos feitos pela Autora após a fatura com vencimento em abril/2023, de modo que, como já dito, não há como reconhecer acordo de quitação neste contexto. Em outras palavras, existe débito remanescente referente à fatura discutida nos autos.

Não foi comprovada também a alegada negativação, tendo sido juntado pela Recorrente um aviso cartorário da possibilidade de protesto, sem prova de negativação efetiva, e ante a ausência de comprovante de pagamento, estaria o recorrido exercendo regularmente do seu direito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)